Tribunal: TJBA
Processo: 8067649-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067649-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

AGRAVADO: LUCIENE DIAS CAETANO

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO, ANNE CAROLINNE LUSTOSA BOAVENTURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA PROVISÓRIA. REAJUSTE ABUSIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL.
BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEF
Í
CIOS LTDA. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão e aplicação de reajuste anual conforme normas da ANS em ação de obrigação de fazer ajuizada por LUCIENE DIAS CAETANO. A decisão agravada havia determinado a reativação imediata do contrato e emissão dos boletos com valor base de R$ 846,02, aplicando reajustes conforme regras da ANS, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) se houve perda do objeto da demanda por alegado cancelamento voluntário do plano pela agravada; (ii) se os reajustes aplicados ao plano coletivo por adesão são legítimos e não se subordinam aos limites da ANS; e (iii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, I, do CPC permite agravo de instrumento contra decisões sobre tutelas provisórias, revelando-se adequada a via eleita.

A alegação de cancelamento voluntário não restou suficientemente comprovada nos autos do instrumento, carecendo de maior dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

A distinção entre planos individuais e coletivos por adesão é fundamental, mas cumpre verificar se não se trata de "falso coletivo" que enseje tratamento excepcional, conforme Súmula 03/2019 do TJBA e art. 39, X e 51, IV do CDC.

Os requisitos do art. 300 do CPC restaram demonstrados pela probabilidade do direito da segurada à manutenção do plano de saúde e perigo de dano decorrente da interrupção de tratamento médico necessário.

A situação de vulnerabilidade da recorrida decorrente de problemas de saúde justifica a preservação do acesso aos serviços até julgamento definitivo da demanda originária.

A ausência de razoabilidade na majoração da mensalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso, fundamentou adequadamente o deferimento da tutela pelo MM. Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para manutenção de plano de saúde exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente quando o segurado encontra-se em tratamento médico.

A alegação de "falso coletivo" em planos de saúde coletivos por adesão demanda análise aprofundada das cláusulas contratuais e procedimentos regulamentares, aplicando-se os princípios consumeristas quando configurada a abusividade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, 1.019; CDC, arts. 39, X e 51, IV; Lei 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Tema 952; TJBA, Súmula 03/2019; precedentes sobre tutela provisória em planos de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067649-88.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEF
Í
CIOS LTDA
e Agravada
LUCIENE DIAS CAETANO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03